Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722084-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS NASCIMENTO DE MOURA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ASSINATURA DE CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INANDIMPLÊNCIA DAS PRESTAÇÕES. PLANILHAS DE DÉBITOS. ART. 700, CAPUT E §2o, CPC. REQUISITO PRESENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação monitória, extinguiu o feito sem resolução do mérito ao indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321, Parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal o requerente pede a reforma da sentença para que seja considerado válido o contrato juntado aos autos, uma vez que o documento carreado aos autos é suficiente para prosseguimento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. 2. Impende destacar, em primeiro lugar, que o procedimento monitório foi concebido como alternativa para uma maior tempestividade do processo, podendo ser utilizado pelo portador de prova escrita, desprovido de eficácia executiva, de obrigação, e pretende obter soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou ainda a prestação de fazer ou não fazer. 3. O cerne da questão reside em verificar se os documentos carreados aos autos são suficientes para prosseguimento do feito de ação monitória. 3.1. O CPC, no art. 700, aponta os três requisitos para que uma ação monitória possa ser ajuizada: a) capacidade do devedor; b) existência de uma prova escrita; c) que a mesma não tenha eficácia de título executivo. Além de determinar no § 2o do mesmo art. que o demandante deve evidenciar, na petição inicial, o valor devido e corrigido no tempo atual e/ou o conteúdo patrimonial ou o proveito econômico procurado. 3.2. A petição inicial cumpriu os requisitos do art. 700, caput, § 2o, do CPC, visto que: a) o apelado é capaz, resta comprovada a contratação do empréstimo com assinatura via mobile, e o referido contrato não possui força executiva; b) o contrato anexado comprova o valor do empréstimo contratado no valor de R$ 171.849,36, a serem pagos em 38 parcelas de R$ 10.664,81, sendo a taxa de juros mensal 4,99%; e c) a exordial foi, ainda, instruída com planilha de evolução do débito, além do extrato bancário do requerido. 3.3. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “2 - Nos termos dos artigos 319, caput, 320 ambos do CPC, a petição inicial preenche devidamente os seus requisitos gerais e está apta ao processamento do feito monitório, pois, à luz do art. 700, §2o, do CPC, satisfaz os específicos requisitos, quais sejam, a explicitação da (I) importância devida, instruída com memoraria de cálculos, (II) do valor atualizado da coisa reclamada, e, ainda, inerente à memória de cálculos apresentada, tratando-se do pagamento de quantia em dinheiro, a explicitação do (III) conteúdo patrimonial em discussão e do proveito econômico perseguido. 3 - Além disso, a prova escrita sem eficácia de título executivo, exigida pelo caput do art. 700, do CPC, está suficientemente demonstrada no Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física e no comprovante de empréstimo/financiamento, na modalidade crédito direito ao consumidor, onde consta extrato da operação contratada para a renovação de empréstimos e/ou refinanciamento de dívidas, além de planilha detalhada das prestações adimplidas e inadimplidas, com a especificação dos encargos incidentes, e o respectivo saldo devedor (...).” (07059752120188070014, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2021). 3.4. Não há razões para a inicial ser considerada inepta, de modo que os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento feito. 4. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, alegando a inexistência dos documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste egrégio Tribunal a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLLYANNA RIBEIRO FERREIRA DE MOURA, OAB/DF no 35.277 (ID Num. 34129690 - Pág. 1). Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 700 do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Note-se que o apelado é capaz, resta comprovada a contratação do empréstimo com assinatura via mobile, e o referido contrato não possui força executiva, restando cumpridos os requisitos para ação monitória (ID 31287157).” (ID Num. 33314026 - Pág. 7), que “Observa-se que o contrato anexado comprova o valor do empréstimo contratado no valor de R$ 171.849,36, a serem pagos em 38 parcelas de R$ 10.664,81, sendo a taxa de juros mensal 4,99%” (ID Num. 33314026 - Pág. 7) e que “Destarte, a petição inicial cumpriu os requisitos do art. 700, caput, § 2o, do CPC, de modo que a sentença recorrida deve ser cassada” (ID Num. 33314026 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLLYANNA RIBEIRO FERREIRA DE MOURA, OAB/DF no 35.277. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017